Tribunal: TJSP
Processo: 1001725-60.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO PROCESSUAL POR FALTA DA APRESENTAÇÃO DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA EMPRESA. SIMPLES HIPÓTESE DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. IRREGULARIDADE SANADA. RECURSO IMPROVIDO, NESSA PARTE. 1. O autor é empresário individual (pessoa física), que recebeu da Receita Federal um número de CNPJ apenas para efeito tributário, fato que não tem repercussão no âmbito

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO PROCESSUAL POR FALTA DA APRESENTAÇÃO DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA EMPRESA. SIMPLES HIPÓTESE DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. IRREGULARIDADE SANADA. RECURSO IMPROVIDO, NESSA PARTE. 1. O autor é empresário individual (pessoa física), que recebeu da Receita Federal um número de CNPJ apenas para efeito tributário, fato que não tem repercussão no âmbito civil. Não existe, portanto, uma pessoa jurídica distinta da física, mas simplesmente uma pessoa física, com um único patrimônio a considerar. 2. Ademais, o vício de falta de apresentação de documentos pessoais do autor é sanável, de modo que, ocorrida a regularização na oportunidade respectiva, não há mais razão para qualquer questionamento.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO E DE INEXISTÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PREMATURA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO QUE SE RECONHECE. HIPÓTESE EM QUE EXISTE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DE FATO, A ENSEJAR DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Uma vez estabelecida a controvérsia a respeito do fato principal e sendo insuficientes os elementos constantes dos autos para o devido esclarecimento, impunha-se admitir a dilação probatória. A realização do julgamento antecipado, no caso, gerou prejuízo ao direito processual de produção de provas relevantes e pertinentes, a justificar a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para a necessária dilação probatória.